Tribunal: STF
Processo: Rcl 19335
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 4.167/DF. Decisão reclamada proferida após o julgamento definitivo do paradigma. Observância obrigatória. Afronta à autoridade das decisões vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.



    2. Na ADI nº 4.167/DF, embora se tenha declarado, entre outras matérias, a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 11.738/2008, a decisão foi modulada para resguardar os efeitos da decisão cautelar deferida naquele autos para, “até o julgamento final da ação, dar interpretação conforme ao art. 2º da Lei 11.738/2008, no sentido de que a referência ao piso salarial é a remuneração e não, tão somente, o vencimento básico inicial da carreira” (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2009).



    3. O STF é a instância competente para proferir a última palavra em matéria constitucional, inclusive com efeito uniformizador de jurisprudência no controle difuso, estando o TST submetido à eficácia vinculante da decisão paradigma, não sendo legítima sua atuação no sentido de negar essa eficácia para afirmar jurisprudência de Corte Superior da Justiça especializada em matéria constitucional, com fundamento no art. 896 da CLT.



    4. Agravo regimental não provido.